Tribunal: TJDFT
Processo: 0008775-60.2013.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0008775-60.2013.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO VINICIUS BEZERRA DA SILVA, WESLEY ENRIQUE BEZERRA DA SILVA APELADO: DAVI MOREIRA DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de conhecimento parcial do recurso, tendo em vista a aparente inovação recursal quanto à pretensão de conversão da sucessão provisória em definitiva. Publique-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora